Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

3. Rejeita-se a alegação de omissão porque observado o claro enfrentamento da questão relativa aos preceitos que envolvem Entidades de Previdência Complementar, Código de Defesa do Consumidor e ocorrência, ou não, de onerosidade excessiva.

4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

5. Incide a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC, razão pela qual aplicou-se ao Embargante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.